Tribunal: STF
Processo: AI 59375
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. - PEDIDO DE RETOMADA REPELIDO, PORQUE DEMONSTRADO
INSINCERO. - QUESTÃO DE FATO INSUSCETIVEL DE EXAME EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO RENOVANDO,
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. - QUESTÃO DE FATO NOVA, NÃO
SUSCITADA REGULARMENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM A EXISTÊNCIA DE
QUALQUER IMPEDIMENTO, PARA QUE SOBRE ELA VERSASSE O CONTRADITORIO.
CONHECIMENTO INADMISSIVEL DA QUESTÃO NOVA, EM GRAU DE APELAÇÃO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.